Tribunal: TJDFT
Processo: 0710916-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0710916-12.2025.8.07.0000 RECORRENTES: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL), JOÃO FORTES CONSTRUTORA LTDA (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) RECORRIDO: IRAN VELASCO NASCIMENTO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: direito empresarial. agravo de instrumento. recuperação judicial. execução individual. novação condicionada ao cumprimento integral do plano. recurso desprovido. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de extinção da execução com base no art. 924, III, do CPC, formulado por empresa em recuperação judicial. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a homologação do plano de recuperação judicial autoriza a extinção imediata de execução individual, mesmo havendo saldo devedor ainda não vencido, e controvérsia quanto ao cumprimento integral das obrigações previstas no plano. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A novação decorrente da homologação judicial do plano de recuperação, prevista no art. 59 da Lei 11.101/2005, é condicionada ao cumprimento integral das obrigações nele previstas, não se perfectibilizando com a simples homologação ou cumprimento parcial. 4. A existência de saldo devedor reconhecido pelas próprias agravantes e ainda não vencido, nos termos do plano homologado, impede a extinção da execução por ausência de quitação integral da obrigação. 5. A controvérsia sobre a regular escrituração das ações ofertadas em pagamento reforça a conclusão de que não houve adimplemento pleno, condição essencial à extinção da execução. 6. Conforme o art. 61 da Lei 11.101/2005, o cumprimento do plano deve ser observado pelo prazo de dois anos após a concessão da recuperação, sob pena de convolação em falência, o que inviabiliza a extinção prematura da execução antes da plena satisfação das obrigações. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1) A novação das obrigações decorrente da homologação judicial do plano de recuperação judicial somente se aperfeiçoa com o efetivo cumprimento integral das obrigações pactuadas e 2) A existência de saldo devedor vincendo e controvérsias quanto à execução das cláusulas do plano impedem a extinção da execução individual com base no art. 924, III, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, III; Lei 11.101/2005, arts. 6o, caput e §4o; 59; 61, caput e §1o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.333.349/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 27.10.2015. Os recorrentes alegam violação aos artigos 59, § 1o, da Lei 11.101/05, e 924, inciso III, do Código de Processo Civil, sustentando que o crédito perseguido nos autos originários foi integralmente pago de acordo com o Plano de Recuperação Judicial, razão pela qual defendem a extinção da execução. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto ao apontado vilipêndio aos artigos 59, § 1o, da Lei 11.101/05, e 924, inciso III, do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou: “(...) No caso em análise, há saldo devedor reconhecido pelas próprias agravantes no valor de R$ 10.000,00, previsto no PRJ, cujo vencimento ainda não se operou. Ademais, persiste controvérsia quanto à escrituração das ações ofertadas em pagamento, o que, de per si, impede a imediata extinção do feito por ausência de quitação integral ou cumprimento de todas as obrigações do plano.” (ID 71847713). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza é providência que demanda nova interpretação da matéria de fato e de prova, o que atrai o veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030